Tribunal: TJBA
Processo: 8010739-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010739-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CHARLES DOS SANTOS SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO A INATIVOS. CÁLCULO SOBRE O POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Subtenente da Polícia Militar reformado, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. 2. O impetrante objetiva a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), alegando que a verba perdeu seu caráter pro labore faciendo, tornando-se um aumento geral de vencimentos concedido indistintamente aos oficiais da ativa, devendo ser estendida aos inativos. 3. O Estado da Bahia suscitou preliminares de impugnação à justiça gratuita e inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a natureza transitória da vantagem, a necessidade de requisitos específicos e a ausência de dotação orçamentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) assumiu caráter genérico, autorizando sua extensão aos servidores inativos, e se o percentual aplicável deve corresponder ao do posto utilizado como base de cálculo dos proventos (1º Tenente - 125%) ou à graduação original (Subtenente). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Rejeitam-se as preliminares. A justiça gratuita foi deferida com base na presunção de hipossuficiência não elidida pelo Ente Público. A alegação de ausência de prova pré-constituída não prospera, pois a documentação acostada é suficiente para demonstrar a situação jurídica do servidor e o pagamento genérico da verba à categoria. 6. A CET, paga indistintamente a todos os oficiais da ativa no percentual máximo de 125%, independentemente de condições laborais específicas, transmudou-se em aumento geral de remuneração. 7. Se os proventos de inatividade são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente (art. 92 do Estatuto da PMBA), todas as parcelas que compõem a remuneração, inclusive a CET, devem incidir sobre esse posto de referência. Portanto, é devido o percentual de 125%, aplicável aos Tenentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar a implantação da CET no percentual de 125%, com pagamento das parcelas retroativas à data da impetração, atualizadas pela Taxa Selic (EC nº 113/2021). Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8023186-03.2020.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA